Tribunal: STF
Processo: ARE 1502229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO FILIADO AO SINDICATO À ÉPOCA DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALCANCE DA COISA JULGADA SUBJETIVA – ILEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL – PREVISÃO EXPRESSA CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO – EFEITOS RESTRITOS AOS FILIADOS – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS MANTIDA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA EM SEDE DE APELAÇÃO – CONCESSÃO COM EFEITOS EX NUNC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Tendo a sentença exequenda, confirmada em Segunda Instância, expressamente previsto a limitação do direito aos "policiais civis devidamente representados em lista anexa à exordial" da Ação Coletiva, não havendo insurgência oportuna contra esse ponto, e não constando o nome da parte exequente em tal listagem, ainda que integre a categoria substituída, há de ser mantida a decisão proferida pelo Juízo a quo, porque violaria os efeitos da coisa julgada material subjetiva.



    Em havendo a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, deve a parte autora arcar com os ônus de sucumbência, tendo em vista o Princípio da Causalidade.



    Considerando a comprovação, em sede recursal, da condição de hipossuficiência financeira dos apelantes, impõe-se a concessão da justiça gratuita. No entanto, a concessão da justiça gratuita possuiu efeitos ex nunc, ou seja, não retroagem para isentar das condenações impostas na sentença.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário. Nesse sentido:



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Coletivo. 3. Limites subjetivos da coisa julgada coletiva. Tema 848. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.293.145/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 08.09.2021).



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13.09.2019).



     



    No mesmo sentido: ARE 1.288.188/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24.03.2021; ARE 1.383.972/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09.09.2022; ARE 1.380.659/SC-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01.08.2022; ARE 1.326.598/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11.04.2023; e ARE 1.433.615/SC, Rel. Min André Mendonça, DJe de 26.10.2023.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente